Tribunal: TJMT
Processo: 1027686-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMYLLE DOS SANTOS DINIZ BAIA - CPF: 001.429.631-43 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027686-66.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JAMYLLE DOS SANTOS DINIZ BAIA

Recorrido:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência proferida nos embargos à execução opostos pela devedora que declarou a inexistência do crédito, em razão do cumprimento da obrigação de fazer, bem como julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, afastando a aplicação da multa por descumprimento, uma vez que inexiste nos autos comprovação da intimação pessoal da parte devedora.

2.
In casu
, analisando detidamente os autos verifica-se que não houve a intimação pessoal da empresa para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença consistente no cumprimento forçado da obrigação (entrega de aparelho celular), destaco que muito embora tenha ocorrido a intimação do advogado através do Sistema PJE, esta não é suficiente para fazer valer o cumprimento da obrigação, pois, consoante a jurisprudência dominante é imprescindível a intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

3.
Ademais, mesmo sem comprovação da intimação pessoal a obrigação de fazer foi cumprida no mês 10/2021, conforme recibo de entrega do aparelho celular devidamente assinado pelo recebedor (id no 136459759).

4.
Para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado.

5.
Inteligência da súmula 410 reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

6.
Dessa forma, a sentença objurgada não comporta reforma, uma vez que proferida em atenção a jurisprudência e a legislação de regência.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022